Tribunal: TJSP
Processo: 2176977-36.2025.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Erickson Gavazza Marques
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-02-24
Data de publicação: 2026-02-27

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e erro material quanto ao tempo de deslocamento para tratamento médico e ausência de intervenção do Ministério Público em processo com interesse de menor. Embargos acolhidos para anulação do acórdão e regularização processual.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Guilherme Santa Rosa Mato Grosso (menor representado) e

Ementa:
Direito Civil. Embargos de Declaração. Alegação de contradição e erro material quanto ao tempo de deslocamento para tratamento médico e ausência de intervenção do Ministério Público em processo com interesse de menor. Embargos acolhidos para anulação do acórdão e regularização processual.
I. Caso em exame
Embargos de declaração opostos por Guilherme Santa Rosa Mato Grosso (menor representado) e outro contra acórdão que negou provimento ao recurso. Os embargantes alegam contradição e erro material no julgado, que considerou deslocamento de meia hora até a clínica com base em consulta ao "Google Maps", ignorando que o trajeto é feito por transporte público, com duração entre 2h e 2h40min. Alegam ainda que a clínica escolhida está localizada a menos de um minuto da residência do menor. Requerem também o reconhecimento da nulidade do acórdão por ausência de intimação do Ministério Público, dada a existência de interesse de menor impúbere.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão:
(i) saber se houve contradição e erro material quanto à análise do tempo de deslocamento para tratamento médico;
(ii) saber se a ausência de intervenção do Ministério Público em processo com interesse de menor acarreta nulidade do acórdão.
III. Razões de decidir
3. Reconhece-se a nulidade do acórdão por ausência de participação do Ministério Público, conforme previsto nos arts. 178, II, e 279 do CPC.
4. A intervenção do Ministério Público é obrigatória em processos que envolvam interesse de menor, sendo sua ausência causa de nulidade absoluta.
5. A alegação de erro material quanto ao tempo de deslocamento é relevante, mas a nulidade processual impede a análise do mérito neste momento.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração acolhidos. Acórdão anterior anulado. Determinada a intimação da Procuradoria Geral de Justiça para manifestação e posterior novo julgamento.
Tese de julgamento:
A ausência de intervenção do Ministério Público em processos que envolvam interesse de menor impúbere acarreta nulidade do julgado, conforme arts. 178, II, e 279 do CPC.
A análise de mérito deve ser precedida da regularização processual com participação do Ministério Público.
Dispositivos relevantes citados:
Código de Processo Civil, arts. 178, II, e 279
Jurisprudência relevante citada:
TJSP, Apelação Cível 1028542-34.2025.8.26.0002, Rel. Alexandre Lazzarini, 9a Câmara de Direito Privado, j. 29/09/2025, r. 29/09/2025